Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012126-53.2021.8.11.0000
Processo originário: 1003513-23.2021.8.11.0007
Agravante: Jacyra Aparecida de Souza
Agravados: Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Jacyra Aparecida de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1003513-23.2021.8.11.0007, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de disponibilização de internação domiciliar na modalidade home care.
A Agravante sustenta que a paciente foi internada, em 24/01/2021, para tratar a enfermidade de Covid-19, moderada com descompensação cardíaca, neurológica e de diabetes, que teve alta hospitalar em 01/02/2021, com a indicação de serviços de atenção domiciliar (home care) para a disponibilização de profissionais, equipamentos e medicamentos, em razão das sequelas.
Aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base no parecer do NAT, que classificou o tratamento como eletivo, além de concluir pela ausência de urgência ou emergência, no caso.
Afirma que a decisão deve ser reformada, porque o médico que atende, pessoalmente, a paciente, entendeu pela necessidade do tratamento, e por haver, no caso, risco de morte, o que deve prevalecer, sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissionais, que não tiveram acesso à paciente.
Aduz que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porquanto há documentos que demonstram a necessidade da medida de internação domiciliar, de modo que há probabilidade do direito.
Informa que o perigo de dano consiste no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, especialmente por se tratar de pessoa idosa, já com 82 anos de idade.
Feitas essas considerações, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, pois, demonstrado o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência integralmente.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela de tutela de urgência, consistente na disponibilização de home care, em favor da paciente.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de obter a internação domiciliar na modalidade home care, em favor de Jacyra Aparecida de Souza, diante da situação descrita na inicial.
Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular indeferiu a antecipação da tutela, por entender que, conforme parecer do NAT, o tratamento classifica-se como eletivo, e que não há urgência ou emergência, no caso.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde, que são inalienáveis, reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Compulsando os autos, verifica-se, contudo, um conflito de laudos, entre o parecer do NAT e o relatório médico juntado aos autos, o que permite concluir que, ao menos em cognição sumária, há dúvidas, quanto à probabilidade do direito da parte agravante.
Desse modo, pela análise perfunctória dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, carentes, os autos, de prova da urgência da medida de tratamento, via home care.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pelo Órgão Colegiado.
Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de tutela antecipada.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.